Tribunal: TJSP
Processo: 2237440-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Valor constrito em conta de titularidade da recuperanda. Essencialidade do bem não constatada. Artigo 49, §3o, da Lei n.o 11.101/2005. Possibilidade de constrição para pagamento de credor extraconcursal. Recuperação judicial cujo processamento foi deferido no ano de 2014. Período de stay há muito transcorrido. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.